Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-48.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. indenização por danos materiais. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato empresarial. Sentença de procedência, afastando a multa de rescisão antecipada. Ações conexas. Inaplicabilidade do CDC. Contratos firmados em abril/2017 com tempo de fidelização de 36 meses. Renovação automática dos contratos de prestação de serviços que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. indenização por danos materiais. Prestação de Serviços de telefonia. Contrato empresarial. Sentença de procedência, afastando a multa de rescisão antecipada. Ações conexas. Inaplicabilidade do CDC. Contratos firmados em abril/2017 com tempo de fidelização de 36 meses. Renovação automática dos contratos de prestação de serviços que não implicam em renovação do prazo de permanência. Inteligência dos arts. 2o, II, e 57, § 3o, da Resolução no 632/2014 da Anatel. Edição 48 do informativo "Anatel Explica" sobre fidelização em contratos de pessoa jurídica que estabelece expressamente que "a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente". Pedido de cancelamento em outubro/2020, após o término do prazo de fidelização (abril/2020). Multas contratuais indevidas, devendo ser mantido o ressarcimento do valor pago. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.